Tribunal: TJSP
Processo: 2208765-49.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2208765-49.2017.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes EDSON DE PAULO SERAPICOS (INVENTARIANTE) e
MAURICIO DE PAULO SERAPICOS, é embargado ROBERTO CARLOS
MARIO NAVACCHIA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2208765-49.2017.8.26.0000/50001 -Voto no 30325 – FRL
2
Embargos de Declaração Cível no 2208765-49.2017.8.26.0000/50001
Embargtes: Edson de Paulo Serapicos e Mauricio de Paulo Serapicos
Embargado: Roberto Carlos Mario Navacchia
Interessado: Rino Navacchia
Comarca: São Paulo
Voto no 30325
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL
CARACTERIZADO - ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL
–
EMBARGOS
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Edson de Paulo Serapicos e Outro contra a decisão colegiada de
fls. 239/243 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso
do embargante.
Aponta o embargante inconsistência no relatório
do voto atacado, pugnado pela escorreita descrição de seus
pedidos. Pleiteia a retificação.
É o relatório.
Conheço do recurso, posto que tempestivo e os
acolho para sanar o erro material apontado.
Com efeito, compulsando os autos, pude
verificar a existência de erro material nas razões recursais
explicitadas no acórdão de fls. 239/243.
Nesse sentido, acolhe-se os presentes embargos,
para fazer constar que as seguintes razões recursais: “Sustenta o
recorrente, em síntese, que os itens 4 e 5 da decisão agravada são
atacados no recurso. Pondera que o agravado se intitula

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2208765-49.2017.8.26.0000/50001 -Voto no 30325 – FRL
3
beneficiário dos planos de previdência deixados pelo de cujus,
entretanto, os extratos bancários dos autores da herança e a
declaração de imposto de renda do Sr. Rino demonstram o caráter
financeiro e não securitário dos planos de previdência, razão pela
qual devem integrar o acervo hereditário. Argumenta que tem
conhecimento no sentido de que o produto da venda do
apartamento no Guarujá, localizado no Morro do Maluf, vendido
em janeiro de 2012 a Celso Ashcar (R$ 400.000,00) foi aplicado
em fundo VGBL, cujos beneficiários não se tem conhecimento.
Relata a existência de saques pelo herdeiro Roberto após o
falecimento de Sr. Rino, que beneficiaram exclusivamente o
herdeiro Roberto, o que denota sonegação/desvio de valores
pertencentes ao espólio. Esclarece que a conta do falecido foi
utilizada indevida e indiscriminadamente para pagamentos de
despesas de Roberto. Aponta diversos outros argumentos no
sentido de tentar convencer que os fundos de investimento devem
ser arrolados no inventário. Argumenta que o agravado nunca
participou na composição do saldo de conta conjunta com o de
cujus, mas apenas era o terceiro titular da conta e, nessa qualidade
acabou beneficiando-se duas vezes dos valores PGBL's que
deveriam integrar o espólio, tendo se apossado dos valores com o
falecimento de Rino e Martha. Requer seja modificada a decisão
recorrida, concedendo-se efeito suspensivo para determinar o
bloqueio de aplicações financeiras de qualquer tipo em nome do de
cujus”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2208765-49.2017.8.26.0000/50001 -Voto no 30325 – FRL
4
No mais, com relação à pretensão do recorrente
de ver modificada a decisão agravada, a qual fica mantida por seus
próprios termos, não merece prosperar, não havendo nenhuma
omissão no julgamento, tendo ficado claro que o valor da
previdência privada deixado pelo de cujus não está sujeito à
herança, mas deve ficar, em sua integridade para o beneficiário
sobrevivente, ora agravado.
As alegações trazidas em relação à suposta
movimentação com o escopo de sonegar valores da conta bancária
do Banco Bradesco, conjunta do herdeiro Roberto com os falecidos
Rino e Martha não veio acompanhada de nenhuma prova nesse
sentido, razão pela qual seus argumentos não merecem
acolhimento.
Fica mantida a negativa do recurso de Agravo de
Instrumento de fls. 239/240 por seus fundamentos, sem quaisquer
efeitos modificativos.
Diante do exposto, pelo meu voto, ACOLHO os
embargos declaratórios, nos termos supra.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator